Tribunal: CARF
Processo: 10435.728070/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.728070/2019-98
ACÓRDÃO
3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORFIL SA INDÚSTRIA TEXTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016, 2017
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. LANÇAMENTO FISCAL.
BASE DE CÁLCULO. SALDO DEVEDOR ACUMULADO.
A base de cálculo do IOF, na operação de empréstimo, sob qualquer
modalidade, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado
pelo mutuário, é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS.
DESCARACTERIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE VALORES PARA
AQUISIÇÃO FUTURA DE MERCADORIAS. INCIDÊNCIA.
Constitui fato gerador do IOF, nas operações de crédito, a efetiva entrega,
total ou parcial, do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação, ou sua colocação à disposição do beneficiário.
ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Aline Cardoso de Faria(Relatora) e Onízia de Miranda
Aguiar Pignataro, que davam parcial provimento ao recurso voluntário para: a) excluir do
lançamento tributário os valores contábeis realizados até 31.12.2015 das seguintes contas: a)
1.2.01.03 – COND ARIEL HOROVITZ E OUTROS; b) 1.2.01.02 – FIPAL S/A-ADTO P/AUMENTO
CAPITAL; e c)1.2.01.08 – NORFIL PARTICIPAÇÕES LTDA.; b) afastar as glosas de IOF sobre os valores
registrados na conta contábil “1.2.01.03 – Cond Ariel Horovitz e outros”. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
2

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de auto de infração referente ao lançamento de Imposto sobre
Operação de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, relativo
aos anos calendários de 2016 e 2017, em desfavor da Recorrente NORFIL SA INDÚSTRIA
TEXTIL.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Presta o processo ao controle do crédito tributário constituído de ofício a título de
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF (valor original: R$
1.922.848,96), submetida a contribuinte ao Lucro Real Anual.
Segundo o TVF, a acusação fiscal está consubstanciada na constatação de que foram
configurada operações de mútuo entre pessoa jurídicas relacionadas, ensejando a
aplicabilidade do art. 13 da Lei no 9.779/99.
Daquilo que é essencial conhecer acerca da acusação, destaquei os principais pontos do
TVF:
[...] Em 22 de julho de 2019, lavramos o Termo de Intimação Fiscal 01, cientificado em 30
de julho de 2019, conforme AR n° JTJ 020245064 BR, no qual solicitamos os elementos
abaixo especificados:
1. Extrato das contas registradas nos livros Diário e Razão das contas referenciais" Mútuos
com Partes Relacionadas" (código da conta do contribuinte: 1.2.01.03 - Cond Ariel
Horovitz e outros; 1.2.01.01 - Espace Center Adm Empr Ltda; 1.2.01.05 - Cf Ariel
Horovitz-credito p/assunçao de divida; 1.2.01.02 - Fipal S/a-adto P/aumento Capital;
1.2.01.08 - Norfil Participações Ltda; 1.2.01.09 - Norpar Participações Ltda e 1.2.01.13 -
Espaço Util Adm Empr Ltda)[...]
[...] Em 19 de agosto de 2019, conforme SEDEX n° OA 125610907 BR a fiscalizada
apresentou as seguintes justificativas/elementos em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal 01, acima identificado:
Conta contábil Fipal - Referem-se aos aportes para futuro aumento de capital para
pagamento das responsabilidades financeiras com folhas de pagamento. Esta empresa foi
incorporada em duas etapas pela Norfil S/A;
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
3
Conta contábil Espace Center - Devolução do conta corrente existente;
Conta contábil Cond Ariel - Referem-se aos adiantamentos para compras de
algodão(matéria prima) tendo havido a devida compensação, cujas notas fiscais estão à
disposição de V, Sa;
Conta contábil Norfil Participações - crédito do saldo em conta corrente de dividendos com
a holding à época, Norfil Participações;
Conta contábil Norpar - Distribuição de lucros;
Conta contábil espaço útil - Verba de IPTU, custo ocorrido para escritura de transferência
de imóvel a Espaço Útil.[...]
[...] verificamos que a fiscalizada efetuou a contabilização de entrega de recursos
financeiros à disposição de terceiros, caracterizando operações de mútuos de recursos
financeiros realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras integrantes do mesmo grupo
econômico, conforme os extratos do Razão dessas contas, fls.180 a 219;
[...]
[...] A contabilidade da empresa Norfil S/A Indústria Têxtil confirma a existência de contas
correntes escrituradas no grupo do Ativo - subgrupo Atino Não Circulante, relativas às
operações de créditos, realizadas com empresas e pessoas físicas do referido grupo
econômico [...]
A impugnação trata do litígio ao contrapor os seguintes pontos chaves:
DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO SALDO ACUMULADO EM 31.12.2015
Todavia, não obstante o mandado de procedimento fiscal que deu origem ao lançamento
tenha por objeto o período de apuração de “JAN a DEZ 2016 e JAN a DEZ 2017”,
conforme se infere do “Termo de Início de Procedimento Fiscal” de fls. 2/19, e estejam
sendo exigidos débitos de IOF relativos às competências de janeiro a dezembro de 2016 em
relação à referida conta, a fiscalização acabou calculando o IOF sobre os saldos diários
escriturados nas contas contábeis existentes em 31.12.2015.
Ocorre que o i. Fiscal autuante não apresentou nenhum fundamento para considerar como
fatos geradores do IOF os valores escriturados anteriormente a 01.01.2016 nas contas
contábeis autuadas, mas apenas, e ainda de forma improcedente, com relação ao ano de
2016. E nem poderia ser diferente, pois o termo de início de procedimento fiscal (fls. 2/19)
evidencia que a fiscalização que deu origem à autuação compreendeu apenas o período de
01.01.2016 a 31.12.2017.
Com efeito, as contas contábeis 1.2.01.03 – Cond Ariel Horovitz e outros, 1.2.01.02 – Fipal
S/a-adto P/aumento Capital e 1.2.01.08 – Norfil Participações Ltda., que foram objeto de
lançamento de IOF no ano-calendário de 2016, possuíam saldo em 01.01.2016 como se
pode verificar dos Razões Contábeis das referidas contas (doc. 03).
No caso dos valores lançados na conta contábil no 1.2.01.08 – Norfil Participações Ltda.,
como constatado pela própria i. Autoridade Fiscal, a referida conta possuía um saldo de R$
782.002,50 “que já vinha do ano calendário de 2015, ou seja, permaneceu na conta sem
qualquer movimento no decorrer desse período”, ou seja, sequer houve lançamento contábil
no período fiscalizado.
Assim, conclui-se que o i. fiscal autuante não se desincumbiu de demonstrar que os
lançamentos contábeis realizados que resultaram no saldo acumulado existente em
31.12.2015 corresponderiam a efetivo mútuo [...]
ILEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DO IOF SOBRE (SUPOSTOS) MÚTUOS
REALIZADOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS: VIOLAÇÃO À
CF/88 E AO CTN
[...] Parece claro que o referido dispositivo legal pretendeu estender às operações de mútuo
realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras ou entre estas e pessoas físicas o mesmo
tratamento perante o IOF das operações de crédito praticadas pelas instituições financeiras.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
4
No entanto, a hipótese de incidência descrita no art. 13 da Lei n'9.779/99, pretenso
fundamento legal descrito no Termo de Verificação Fiscal que acompanhou a lavratura do
Auto de Infração ora impugnado, não se conforma à competência concedida ao legislador
ordinário pelo art. 153, inciso V, da Constituição Federal
[...] Frise-se que a legitimidade do art. 13 da Lei no 9.779/99 é objeto da Repercussão Geral
em Recurso Extraordinário no 590.186-6/RS, de modo que, na hipótese de o Pleno do
Supremo Tribunal Federal reconhecer a sua inconstitucionalidade, o Auto de Infração em
questão perderá o seu fundamento legal [...]
MEROS REPASSES FINANCEIROS NÃO CONFIGURAM MÚTUO, NÃO SE
SUBSUMINDO À HIPÓTESE DO ART. 13 DA LEI No 9.779/99
[...] Da leitura dessa passagem do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a
fiscalização alega que a norma inserta no art. 13 da Lei n' 9.779/99 não se restringiria às
situações em que o contrato seja de mútuo, aplicando-se a qualquer negócio em que houver
a entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante.
Contudo, com a vênia devida, tal entendimento não se sustenta na correta interpretação do
art. 13 da Lei n'9.779/99, conflitando com as normas gerais em matéria de legislação
tributária previstas no Código Tributário Nacional, além de contrariar a jurisprudência
administrativa.
[...] Nesse contexto, tendo a Lei n' 9.779/99 feito referência ao mútuo de recursos
financeiros, essa expressão deve ser compreendida de acordo com o conceito posto pelo
direito privado, não podendo o intérprete alargá-lo para nele incluir operações de outra
natureza.
OS LANÇAMENTOS EM CONTA-CORRENTE NÃO CONSUBSTANCIAM MÚTUO
[...] Contudo, ao contrário do que afirma a i. autoridade Fiscal, o contrato de conta corrente
possui características e efeitos próprios, não se identificando com o de mútuo, tipificado
nos arts. 586 a 592 do Código Civil.
Com efeito, apesar de o contrato de conta corrente bancário ser mais comum, não há
impedimento a que o mesmo seja celebrado entre duas pessoas jurídicas não financeiras,
que convencionam fazer remessas recíprocas de valores, registrando em suas contabilidades
as entradas e saídas de numerários para controle dos créditos e débitos [...]
[...] É da essência do contrato de mútuo a transferência da propriedade dos recursos(Código
Civil, art. 587) ao mutuário, tornando-se indisponíveis ao mutuante, ao passo que no
contrato de conta corrente os correntistas efetuam remessas recíprocas, podendo
movimentar a conta corrente nos termos definidos em contrato, sem que antes do
encerramento um deles seja considerado credor ou devedor do outro.
Ou seja, a partir do momento que o mutuante entrega ao mutuário a quantia de moeda
estipulada, este passa a deter a sua propriedade que se torna indisponível para aquele, não
podendo ser reclamada antes do vencimento do contrato.
Isso não ocorre no contrato de conta corrente, uma vez que as remessas efetuadas pelos
correntistas não geram qualquer direito de crédito, nem obrigação, podendo ser utilizadas
por qualquer correntista na vigência do contrato.
DA CONTA RELATIVA AO CONDOMÍNIO ARIEL HOROVITZ E OUTROS
[...] Como constatado pela própria fiscalização, os valores lançados na referida conta
contábil demonstram “tratar-se de conta corrente para aquisição de mercadoria”, sendo que
‘a empresa Norfil S/A registrou os lançamentos da baixa do mencionado empréstimo por
meio de quitação de compras de algodão”.
Assim, parece claro que os valores escriturados nas contas contábeis relativas ao
Condomínio Ariel Horovitz (1.2.01.03 e 1.2.01.05) decorrem de mera antecipação de
recursos para a aquisição do algodão, que foram posteriormente baixados da contabilidade
da Impugnante com o seu recebimento.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
5
Dessa forma, não há que se falar em mútuo ou mesmo operação de crédito, uma vez que a
Impugnante não recebeu de volta os valores então repassados, mas sim matériaprima, isto é,
coisas de “gênero, qualidade e quantidade” (Art. 586, do Código Civil)totalmente diversas
daquela emprestada.[...]
DO ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DA FIPAL
[...] Quanto aos lançamentos nas conta “1.2.01.02 – Fipal S/a-adto P/aumento Capital”,
sustenta o i. Fiscal autuante que os valores repassados pela Impugnante a título de AFAC
caracterizariam operações de mútuo, uma vez que não teria sido comprovada a efetiva
capitalização desses recursos nas investidas, razão pela qual estariam sujeitos à incidência
do IOF por força do art. 13 da Lei no 9.779/99.
No caso presente, a fiscalização afirma equivocadamente que não haveria que se falar em
AFAC porque a Impugnante não teria participação societária na Fipal, o que não se
sustenta, pois não há qualquer dispositivo que restrinja o AFAC àqueles que já são sócios
ou acionistas da pessoa jurídica.
Ocorre que a conclusão da i. autoridade Fiscal se deve ao fato de não ter procedido a uma
análise dos eventos que se sucederam aos lançamentos contábeis de 2016 e 2017 pois, se o
tivesse feito, teria constatado que o AFAC foi realizado no contexto de operação societária
que culminou com a incorporação da Fipal pela Impugnante, como se verifica das anexas
atas de assembleia aprovando a incorporação e o respectivo protocolo e justificação (doc.
04).
DOS LANÇAMENTOS RELATIVOS ÀS DEMAIS CONTAS
[...] Por sua vez, o valor lançado na conta 1.2.01.13 – Espaço Util Adm Empr Ltda.
corresponde ao pagamento de IPTU relativo a imóvel que era de propriedade da
Impugnante e foi transferido à Espaço Útil.
Neste caso, como o IPTU se reporta a período de apuração em que a propriedade do imóvel
era da Impugnante, inclusive constando a Impugnante no boleto de IPTU emitido pelo
Município de Parnamirim (doc. 05), procedeu à transferência dos recursos despendidos pela
Espaço Útil com o pagamento do referido imposto, o que de forma alguma pode ser
considerado operação de mútuo e muito menos fato gerador do IOF.
Por fim, no que tange à conta 1.2.01.01 – Espace Center Adm Empr Ltda, esclarece a
Impugnante que os valores lançados nesta conta referem-se à devolução de recursos que
haviam sido disponibilizados por aquela empresa à Impugnante, não podendo o IOF ser
imputado à Impugnante.
É o relatório.
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
DO DIREITO
I – PRELIMINARMENTE I.1 - DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO SALDO
ACUMULADO EM 31.12.2015
I.2 - ILEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DO IOF SOBRE (SUPOSTOS) MÚTUOS
REALIZADOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS: VIOLAÇÃO À
CF/88 E AO CTN
II - DO MÉRITO
II.1 – MEROS REPASSES FINANCEIROS NÃO CONFIGURAM MÚTUO, NÃO SE
SUBSUMINDO À HIPÓTESE DO ART. 13 DA LEI No 9.779/99
II.2 – OS LANÇAMENTOS EM CONTA-CORRENTE NÃO CONSUBSTANCIAM
MÚTUO
II.3 – QUANTO AOS ADIANTAMENTOS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE
MATÉRIA PRIMA
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
6
II.4 – QUANTO AOS ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
II.5 – QUANTO AOS DEMAIS VALORES
Por fim, pede o que se segue:
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, pede e espera a Recorrente seja
provido o presente recurso para o fim de, reformando-se a r. decisão recorrida, reconhecer a
total insubsistência do Auto de Infração, como medida de Direito e de Justiça.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Preliminarmente
I.1 Da exclusão do saldo acumulado em 31.12.2015
A Recorrente sustenta que embora o mandado de procedimento fiscal que deu
origem ao lançamento tenha por objeto o período de apuração de “JAN a DEZ 2016 e JAN a DEZ
2017”, conforme se infere do “Termo de Início de Procedimento Fiscal” de fls. 02/19, e estejam
sendo exigidos débitos de IOF relativos às competências de janeiro a dezembro de 2016 e de 2017,
a fiscalização acabou calculando o IOF sobre os saldos diários escriturados nas contas contábeis
existentes em 31.12.2015.
De fato, as contas contábeis 1.2.01.03 – Cond Ariel Horovitz e outros, 1.2.01.02 –
Fipal S/a-adto P/aumento Capital e 1.2.01.08 – Norfil Participações Ltda., que foram objeto de
lançamento de IOF no ano-calendário de 2016, possuíam saldo anterior a 01.01.2016 como se pode
verificar dos Razões Contábeis das referidas contas (fls. 345/362).
Ao enfrentar este ponto, a DRJ entendeu que para as contas contábeis
supramencionadas a manutenção das glosas decorre da própria essência da normatividade que
define a forma de cálculo do IOF, senão vejamos:
Indo direto ao ponto deste aspecto levantado pela defesa, alega-se que a autuação
extrapolou os limites dos anos-calendário de 2016 e 2017. Segundo se entende,
especificamente para as seguintes contas contábeis, teria sido utilizado na composição do
IOF os seus saldos acumulados em 31/12/2015, assim transportado para 01/01/2016:

- 1.2.01.03 – COND ARIEL HOROVITZ E OUTROS;
- 1.2.01.02 – FIPAL S/A-ADTO P/AUMENTO CAPITAL; e
- 1.2.01.08 – NORFIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
7
Considero que o questionamento insere-se na própria essência da normatividade que
define a forma de cálculo do IOF. Com efeito, eis o que determina a alínea ‘a’, do inc. I,
do art. 7o do Decreto no 6.306/2007 que regulamenta o IOF:

Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de 1994,
art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por
estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação, a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
[...]
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito à
alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da
operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339,
de 2008).
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a” do
inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos
devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de
2008). (destaquei)

Fica patente que base de cálculo do IOF devido a cada mês aperfeiçoa-se com o somatório
dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. In casu, a circunstância
de que o primeiro saldo devedor de janeiro de 2016 ser aquele que adveio 31/12/2015
não invalida a apuração. (Fl. 426/427). (Grifos nossos).
Com efeito, a fiscalização considerou todo saldo existente em 31.12.2015 nas contas
contábeis 1.2.01.03 – Cond Ariel Horovitz e outros, 1.2.01.02 – Fipal S/a-adto P/aumento Capital e
1.2.01.08 – Norfil Participações Ltda., como se decorrentes fossem de operações de empréstimos.
Nada obstante, compulsando os autos, verifica-se que inexiste fiscalização sobre o
ano calendário de 2015, tampouco investigação da natureza dos lançamentos contábeis realizados
no período. Assim, não é possível constatar que os respectivos saldos decorrem de efetivas
operações de IOF realizadas pela Recorrente.
Assim, não tendo sido objeto do trabalho fiscal os lançamentos realizados até
31.12.2015, os saldos finais registrados nas referidas contas contábeis naquela data não podem ser
somados aos valores dos saldos diários apurados pela fiscalização a partir de 01.01.2016.
Pelo exposto, considerando que as investigações fiscais se restringiram aos
lançamentos contábeis realizados no ano-calendário de 2016 e 2017, o Acórdão recorrido merece
ser reformado para que sejam excluídos os valores contábeis realizados até 31.12.2015 das
seguintes contas: a) 1.2.01.03 – COND ARIEL HOROVITZ E OUTROS; b) 1.2.01.02 – FIPAL
S/A-ADTO P/AUMENTO CAPITAL; e c) 1.2.01.08 – NORFIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

I.2 Ilegitimidade da incidência do IOF sobre mútuos realizados entre pessoas
jurídicas não financeiras
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
8
Neste tópico, a Recorrente discorre sobre o tratamento uniforme aplicado aos saldos
de 06 (seis) conta contábeis qualificadas como operações de mútuo entre pessoas jurídicas não
financeiras integrantes do grupo econômico e sobre a necessidade de se aguardar o resultado do
julgamento do Recurso Extraordinário no 590.186-6/RS.
Todavia, considerando que o STF já se manifestou favorável a constitucionalidade
do art. 13 da Lei no 9.779/99, adotando tese contrária a defendida pela Recorrente, não subiste
nenhum prejuízo à análise da incidência de Imposto sobre Operação de Crédito, Câmbio e Seguro
ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF no caso dos presentes autos, razão pela qual,
passa-se ao exame do mérito.

II – Do mérito
Trata o presente de lançamento de Imposto sobre Operação de Crédito, Câmbio e
Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF em que a controvérsia se assenta sobre a
interpretação do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, abaixo transcrito:
Lei no 9.779, de 1999:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras. (Grifos nossos).
A Recorrente argumenta que meros repasses financeiros não se subsumem-se à
hipótese de mútuo regulada no artigo supracitado. Sustenta que a natureza das operações,
considerando o tipo de negócio realizado entre partes, afastaria a regra insculpida no referido artigo.
Alega que da leitura do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a fiscalização
compreende que a norma inserta no art. 13 da Lei no 9.779/99 não se restringiria às situações em
que o contrato seja efetivamente de mútuo, aplicando-se a qualquer negócio em que houver a
entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante.
Com efeito, conforme interpretado pela Fiscalização, a leitura do texto do art. 13 da
Lei n° 9.779/99 não abre nenhuma exceção quanto à não incidência do IOF caso os recursos sejam
movimentados entre pessoas jurídicas não financeiras ou, como se afigura no caso corrente, entre
pessoa jurídica não financeira e a pessoa física de um de seus sócios. Em outras palavras, o
determinante para a incidência do imposto é a movimentação financeira, independente se realizada
por instituições típicas, pessoas físicas ou jurídicas.
Em que pese as inúmeras divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre a
natureza dos contratos de mútuo e conta corrente, é indelével que a discussão atual sobre a matéria
deve se pautar no que restou decidido em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no
590.186-6/RS.
Isto posto, ao examinar a (in)constitucionalidade do art. 13 da Lei no 9.779/99, o STF
fixou a tese (Tema 104) de que há “Incidência de IOF em contratos de mútuo em que não
participam instituições financeiras”.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
9
Ocorre, que na ocasião (09.10.2023), o Ministro Cristiano Zanin esclareceu que em
razão da ausência de prequestionamento a tese firmada no Tema 104 não abrangeu a análise da
matéria que é objeto do presente julgamento administrativo, conforme se extraí do seguinte trecho
do voto do supracitado Ministro:
Por fim, considero relevante o argumento, levantado por ambos os amici curiae, de que o
IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de um
mesmo grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas individuais em um caixa
único, ao qual todas têm acesso para o pagamento de gastos e realização de investimentos.
A ideia é que a conta corrente se diferencia do contrato de mútuo. Tal debate, todavia,
não pode ser enfrentado nos presentes autos.
A uma, porque a própria recorrente reconhece que o objeto da controvérsia são contratos de
mútuo entre empresas do grupo (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 8). Assim também reconheceu o
acórdão recorrido (doc. eletrônico 0, p. 1). Desta forma, a questão levantada não se
encontra prequestionada e atribuir natureza diversa aos contratos demandaria revolvimento
de matéria fático-probatória incontroversa nos autos.
A duas, porque entendo que a definição a respeito do contrato de conta corrente
caracterizar, ou não, uma operação de mútuo compete às instâncias ordinárias, à luz
das cláusulas contratuais e das provas, e em face da legislação infraconstitucional. RE
no 590186/RS (Grifos nossos).
Portanto, no presente voto será adotada a premissa fixada pelo STF no julgamento do
Tema 104, qual seja, contrato de conta corrente e contrato de mútuo são institutos diversos.
Desta feita, não compete ao julgador importar um instituto de direito privado (mútuo)
para aplicá-lo, também, sobre as operações de conta corrente por expressa vedação contida no art.
109 do CTN, "verbis":
"Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários." (Grifos nossos).
Isto posto, considerando que a Lei n° 9.779/99 faz expressa referência ao mútuo
de recursos financeiros, a expressão deve ser compreendida de acordo com o conceito posto
pelo direito privado, não podendo o intérprete alargá-lo para nele incluir operações de outra
natureza.
No caso dos autos, verifica-se que a própria DRJ reconhece que a disposição contida
no art. 13 da Lei no 9.799/99 foi aplicada em sentido amplo, senão vejamos:
“De plano, pondero que, ainda que a regulamentação do tributo, por ocasião da ocorrência
dos fatos tributados, esteja a cargo do Decreto no 6.306/2007, o cerne da questão gravita em
torno da norma decorrente da disposição contida no art. 13 da Lei no 9.799/99:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
10
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa
jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil
da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Perfilho a compreensão que a referência a “operações de crédito”, citada no
dispositivo legal, deve ser interpretada em seu sentido amplo e não restrito, como
defende a impugnante. (Grifos nossos) (Vide fl. 428).
Ora, a qualificação das transações de crédito não deve ser realizada através da
adoção de um conceito apriorístico e discricionário, seja amplo ou restrito, daquilo que é operação
de crédito. O que deve ser observado é, se, à luz das cláusulas contratuais, das provas trazidas aos
autos e da legislação aplicável se se está diante de um contrato de mútuo ou de conta corrente.
Este é o racional que deve ser aplicável ao caso concreto, pois assim determina o
CTN quando estabelece que para fins tributários, os institutos de direito privado devem ter sua
definição, seu conteúdo e seu alcance determinados em função do regramento desse ramo do
direito, cabendo à norma tributária estabelecer apenas os efeitos tributários advindos de tais
institutos.
Nessa linha de intelecção, apenas podem ser considerados contratos de mútuo as
operações de crédito que preenchem os requisitos estipulados no Código Civil no Título VI – Das
Várias Espécies de Contratos, notadamenteo nos arts. 586 e 587. Significa dizer, que o contrato de
mútuo, pela sua natureza de contrato jurídico típico, atrae a incidência do art. 13 da Lei no 9.779/99.

a) Dos lançamentos em conta corrente
Segundo consta no Relatório Fiscal, o lançamento em análise decorre do seguinte
fato:
“verificamos que a fiscalizada efetuou a contabilização de entrega de recursos financeiros à
disposição de terceiros, caracterizando operações de mútuos de recursos financeiros
realizados entre pessoas jurídicas não financeiras integrantes do mesmo grupo econômico,
conforme os extratos do Razão dessas contas, fls. 180 a 219”
Por sua vez, o Acórdão recorrido corroborou o entendimento da fiscalização e
esclareceu o que se segue:
“quando um dos correntistas utiliza valores disponibilizados em montante superior à sua
contribuição para formação do saldo da conta corrente há, nesta situação, verdadeira
operação de crédito, que pode ser qualificada como mútuo, assim considerado o
empréstimo de coisa fungível”, havendo a “sujeição à incidência do IOF segundo as
mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.”
Conforme se verifica, o racional da fiscalização considera que a mera “colocação de
recursos financeiros a disposição de terceiros” é fator determinante para cobrança do Imposto sobre
Operação de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF:
“Importante informar que cessões de créditos ou operações de créditos entre pessoas
jurídicas não financeiras, caracteriza operação de mútuo, com a incidência do imposto –
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
11
IOF, a partir da colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros,
independentemente de ser pessoa ligada ou não.
(...)
A contabilidade da empresa Norfil S/A Indústria Têxtil confirma a existência de contas
correntes escrituradas no grupo do Ativo – subgrupo Atino (sic)Não Circulante, relativa às
operações de créditos, realizadas com empresas e pessoas físicas do referido grupo
econômico, estando estas contas escrituradas como direito a receber de longo prazo.”
Nada obstante, consoante será demonstrado no presente voto, as transações
realizadas pela Recorrente se assemelham a contratos de conta corrente e não de mútuo como
sustenta a fiscalização.
Em primeiro lugar, não há vedação legal para celebração do contrato de conta
corrente entre duas pessoas jurídicas não financeiras, que convencionam fazer remessas recíprocas
de valores, registrando em suas contabilidades as entradas e saídas de numerários para controle dos
créditos e débitos. Nesse sentido a lição da professora Maria Helena Diniz é elucidativa:
“O contrato de conta corrente bancária é aquele em que duas pessoas estipulam a
obrigação, para ambas as partes ou para uma delas, de inscrever, em contas especiais
de débito e crédito, os valores monetários correspondentes às suas remessas, sem que uma
credora ou devedora da outra se julgue, senão no instante do encerramento de cada conta.”
(Tratado Teórico e Prático dos Contratos, Volume 4, 5a edição, Saraiva, 2003, p. 600 –
destaques da Recorrente)
Apoiada nas lições de Carvalho de Mendonça, essa autora pondera que “o contrato de conta
corrente apresenta características próprias que lhe dão autonomia”, a saber:
“1o) supõe uma série de operações sucessivas e recíprocas entre as partes que não se
liquidarão de imediato, mas serão anotadas nas contas, como partidas de débitos e de
crédito. No vencimento do prazo convencionado, ou no fim de um ano, se não houver
período estabelecido, somar-se-ão as partidas de débito e as de crédito, verificando-se o
saldo. Esse será o resultado da diferença entre os débitos e os créditos;
2o) só permitirá que nela entrem créditos resultantes das operações a ela destinadas.
Havendo remessa, por parte de um correntista, para outro fim que não alimentar a conta,
não deverá tal remessa aí figurar;
3o) os correntistas não poderão, durante a vigência do contrato, julgar-se credor ou
devedor, pois essa averiguação só se obterá no momento do encerramento da conta.
As remessas constituirão uma massa homogênea, cujo resultado só será conhecido pelas
partes ao fazer-se o balanço para a verificação final;
4o) as remessas de cada correntista, perdendo sua individualidade, unificar-se-ão na
massa homogênea de débitos e de créditos, não podendo dar causa a ação particular sobre
eles, nem ser objeto de execução.” (op. cit., pp. 601 e 602 – destaques da Recorrente)
Conforme se observa, diversamente dos contratos de mútuo, nos contratos de conta
corrente não se opera a transferência da propriedade dos recursos, tampouco a indisponibilidade dos
recursos de uma parte para a outra. Nesses contratos, os de conta corrente, as remessas efetuadas
pelos correntistas não geram qualquer direito de crédito, nem obrigação, podendo ser utilizadas por
qualquer correntista na vigência do contrato.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
12
Nesse sentido, a Recorrente colaciona diversos Acórdãos do Carf onde se reconhece
que que a mera existência de conta corrente não é capaz de, por si, como pretendem o i. Fiscal
autuante e a r. decisão recorrida, caracterizar operação de mútuo. Confira-se:
“IRPJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS - O
artigo 21 do Decreto-lei n° 2.065/83, apenas alcança os negócios de mútuo, tal como
definido no Código Civil, instituto que não se confunde com a movimentação financeira
de débito e crédito realizada em conta-corrente nem alcança toda e qualquer
movimentação financeira que acuse débito e crédito. Recurso especial negado.”
(Acórdão CSRF/01-05.472, de 19.06.2006 – grifos da Recorrente)
Tratando especificamente do IOF, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reafirmou ser indevida a equiparação do contrato de
conta corrente ao de mútuo, conforme se verifica pelo seguinte excerto do voto vencedor, “verbis”:
“(...)
Apesar de excelente a fundamentação trazida pelo Ilustre Conselheiro Relator, Corintho
Oliveira Machado, ouso discordar da conclusão acerca da incidência do Imposto sobre
Operações Financeiras no exercício da atividade de gestão de recursos que é característica
de Holdings, controladoras de grupos econômicos.
É que entendo que o Fisco incorre em equívoco na interpretação dos fatos jurídicos
colhidos para aplicação das normas relativas ao IOF. Isso porque, diferentemente do que
interpretou a Fiscalização, não houve a contratação sim, entendo ser contrato de conta-
corrente pelo qual a Holding administra o caixa do Grupo. O direito civil tem previsão
para as duas modalidades de contrato e não cabe ao Fisco decidir qual deles está
sendo implementado no caso em apreço.
Apesar de o Fisco apresentar coerente com as práticas de fiscalização que vem
desenvolvendo nos últimos anos, há muito que a jurisprudência administrativa tem
feito a correta distinção entre contratos de mútuo e contratos de conta-corrente. No
contrato de mútuo o credor dá em empréstimo coisa fungível ao devedor que se obriga a
restituir "coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade". O tomador tem a prerrogativa
de realizar as operações que melhor lhe prover com os valores emprestados. Já o contrato
de conta-corrente não há um empréstimo, propriamente dito, as partes estabelecem
uma relação na qual cada uma das partes pode estar simultaneamente na posição de
credor e devedor o que lhe dá a característica de contrato bilateral, com direitos e
obrigações recíprocas. Ocorre que aquele que tem a posse do numerário não está livre
para fazer dele o que quiser, pois se o depositante requerer o numerário, aquele
deverá restituí-lo imediatamente. Somente por estas diferenças essenciais entre o
contrato de mútuo e o contrato de conta corrente é que não poderia o Fisco, definir, a
partir de um saldo contábil definir o tipo de contratação que se opera.” (acórdão 3101-
001.094, de 25.04.2012 – destaques da Recorrente)
“(...)
IOF. CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS LIGADAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não provando o Fisco que as operações escrituradas na contabilidade do Contribuinte
devem ter sua natureza jurídica reavaliada, porque teriam características de
“operação de crédito correspondentes a mútuo”, deve prevalecer a presunção de
veracidade e legitimidade dos livros, não havendo a incidência do IOF sobre
operações comerciais lançadas na conta corrente entre empresas ligadas.” (Acórdão no
3402-003.018, de 26.04.2016 – destaques da Recorrente)
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
13
Conforme se denota, tanto a doutrina quanto a jurisprudência administrativa e
judicial reconhecem de forma inconteste que existe diferenciação entre contrato de mútuo e conta
corrente, sendo imperioso para aferição da legalidade das autuações fiscais, como a presente,
analisar de forma detalhada o conjunto probatório juntado aos autos.

a.1 Quanto ao adiantamento de recursos para aquisição de matéria prima
Quanto aos valores escriturados nas contas contábeis relativas ao Condomínio Ariel
Horovitz (1.2.01.03 e 1.2.01.05), conforme se observa do Termo de Verificação Fiscal, foi apurado
o que se segue:
3.3.4.2 A empresa Norfil S/A Indústria Têxtil registrou na conta contábil 1.2.01.03 — Cond
Anel Horovitz e outros do Ativo Não Circulante no ano-calendário de 2016 e 2017
lançamentos contábeis tendo a destinação desses recursos o histórico do lançamento
contábil "Valor Ref.: Copavante - Coop. Agrícola de Avanços Tecnológicos - Data Recto
12/01/2016" e posteriormente lançamentos a crédito com o histórico "Valor Ref.:
Devolução de Adto a fornecedor Copavante - Coop. Agrícola de Avanços Tecnológicos"
demonstrando, desta forma tratar-se de conta corrente para aquisição de mercadoria.
(...)
Os registros contábeis efetuados na conta contábil 1.2.01.03 – Cond Ariel Horovitz e outros
do Ativo Não Circulante nos anos calendário de 2016 e 2017 com históricos de
lançamentos contábeis “Valor Ref: Copavante – Coop. Agrícola de Avanços Tecnológicos
– Data Recto 12/01/2016” e posteriormente lançamentos a crédito com o histórico “Valor
Ref.:
(...)
Posteriormente a empresa Norfil S/A registrou os lançamentos da baixa do
mencionado empréstimo por meio de quitação de compras de algodão, efetuadas a
empresa COPAVANTE – Cooperativa Agrícola de Avanços Tecnológicos, Segundo
informações cadastrais do CNPJ da empresa COPAVANTE – Cooperativa Agrícola de
Avanços Tecnológicos, aparecem como sócios da referida empresa: Almir de Oliveira, CPF
no 048.638548-54, Zeev Chalon horovitz, CPF no 184.894.358-04 e Daniel Borger, CPF no
019.542.298-87.”
Observe-se que a fiscalização constatou que os adiantamentos realizados pela
Recorrente foram “baixados” quando da entrega do algodão (“a empresa Norfil S/A registrou os
lançamentos da baixa do mencionado empréstimo (sic) por meio de quitação de compras de
algodão”).
Sobre a matéria, em Recurso Voluntário, a Recorrente sustentou que:
Nesse aspecto, cumpre esclarecer que, ao contrário do que entendeu o i. Fiscal autuante,
a conta contábil “1.2.01.03 – Cond Ariel Horovitz e outros” é utilizada para a
escrituração das antecipações do preço de aquisição de algodão não só ao “Cond. Ariel
Horovitz”, mas também a “Outros”, como por exemplo a COPAVANTE –
Cooperativa Agrícola de Avanços Tecnológicos. Exatamente por esse motivo, aliás, a
própria fiscalização reconheceu que a Recorrente “registrou os lançamentos da baixa do
mencionado empréstimo por meio de quitação de compras de algodão, efetuadas a empresa
COPAVANTE”.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
14
Assim, parece claro que os valores escriturados na conta contábil referente ao “Cond.
Ariel Horovitz e Outros” decorrem de mero adiantamento para a aquisição do
algodão, matéria-prima utilizada no processo produtivo da Recorrente, que foram
posteriormente baixados de sua contabilidade quando do recebimento desse produto.
Dessa forma, não há que se falar em mútuo ou mesmo operação de crédito, uma vez que a
Recorrente não recebeu de volta os valores então entregues, mas sim matéria-prima, isto é,
coisas de “gênero, qualidade e quantidade” (Art. 586, do Código Civil) totalmente diversas
daquela emprestada, de modo que os valores antecipados pela Recorrente ostentam a
natureza jurídica de adiantamento de preço.
(...)
No entanto, “data maxima venia”, a alegação de que “para a caracterização do fato
gerador do imposto, nem mesmo a devolução em dinheiro é necessária, pois o critério
temporal para a incidência é a disponibilização do dinheiro, sendo irrelevante sua
devolução, na medida em que a obrigação tributária já nasceu”, além de não guardar
relação com o negócio jurídico efetivamente praticado pela Recorrente (compra e venda de
algodão), ignora por completo a definição de mútuo, inserta no art. 586 do Código Civil
acima transcrito, o qual pressupõe que o mutuário devolva ao mutuante “o que dele recebeu
em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”.
Além disso, apesar de alegar que a Recorrente não teria comprovado “o caráter negocial
entre as partes”, a r. decisão recorrida simplesmente ignorou que a fiscalização havia
reconhecido a vinculação dos valores escriturados na conta contábil “1.2.01.03 – Cond
Ariel Horovitz e outros” com a futura aquisição do algodão.
Com fito de sanar eventuais dúvidas sobre a natureza de adiantamento para compra
de matéria prima nas operações glosadas junto ao Cond Ariel Horovitz e Outros, a Recorrente
anexou os seguintes documentos (fls. 488 – 851):
(i) contratos celebrados para a aquisição de algodão (doc. 01);
(ii) demonstrativo com comprovantes de pagamento dos adiantamentos de recursos e
relação de notas fiscais correspondentes à aquisição de matérias primas que compensaram
os valores adiantados (doc. 02);
(iii) demonstrativo dos dados da ECD com as baixas ocorridas na conta de adiantamento de
recursos e com a indicação das notas fiscais de compra de algodão (doc. 03);
(iv) cópia das notas fiscais referentes às aquisições de mercadoria relativas aos
adiantamentos de recursos (doc. 04); e(v) razão da conta 1.2.01.03 e da conta
2.1.01.01.00322 demonstrando que os lançamentos de baixa da conta de adiantamento
refletem em baixas da conta de fornecedores (doc. 05).
Assim, se a recorrente antecipou recursos financeiros para aquisição de matéria-
prima recebida em data posterior, não houve propriamente um mútuo, pois a quitação não se deu
pela restituição dos recursos financeiros, mas sim por meio da entrega de matéria-prima, coisa de
gênero, qualidade e quantidade diferentes. Não se tratando de mútuo de recursos financeiros, a
operação está fora do campo de incidência do IOF.
Nesse sentido:
Acórdão 3301-014.181, de 18/09/2024, Rel. Cons. Bruno Minoru Takii
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
15
Ano-calendário: 2017, 2018 IOF. OPERAÇÕES COMERCIAIS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ADIANTAMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO.
LIQUIDAÇÃO.
Sendo provada natureza diversa do mútuo, como no caso de adiantamento na prestação de
serviços ou compra de bens, com documentação eficaz e idônea, deve ser afastada a
cobrança do IOF/Crédito.
Acórdão 3402-003.855, de 21/02/2017, Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2008
OPERAÇÕES COMERCIAIS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DE UM MESMO GRUPO
ECONÔMICO.
ANTECIPAÇÃO
DE
VALORES
PARA
AQUISIÇÃO
DE
MERCADORIAS. IOF. NÃO INCIDÊNCIA
A Lei n. 9.779, em seu art. 13, definiu como fato gerador do IOF a operação de crédito em
que figure como fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira, mas desde que essa
operação corresponda a mútuo de recursos financeiros. Assim, o simples adiantamento de
recursos à parte relacionada como pagamento por bem ou serviço a ser entregue
futuramente não se encontra na hipótese de incidência do IOF.
Ante o exposto, devem ser afastadas as glosas sobre os valores registrados na conta
contábil “1.2.01.03 – Cond Ariel Horovitz e outros”.

a.1 Quanto aos adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC)
Quanto aos lançamentos na conta “1.2.01.02 – Fipal S/a-adto P/aumento Capital”,
entendeu a fiscalização que os valores repassados pela Recorrente a título de AFAC caracterizariam
operações de mútuo, uma vez que não teria sido comprovada a efetiva capitalização desses recursos
nas investidas, razão pela qual estariam sujeitos à incidência do IOF por força do art. 13 da Lei no
9.779/99.
A glosa foi mantida pela DRJ nos seguintes termos:
Na espécie, muito embora queira se fazer parecer que se está diante de um AFAC, as
circunstâncias relacionadas não colaboram para alcançar esse entendimento. Logo,
mediante uma análise formal, é constatável a inexistência de um instrumento contratual
hábil para sacramentar o alegado AFAC e nem tampouco haveria um controle idôneo da
operação, conforme determina o regramento contábil. Sobre este aspecto, a fiscalização
identificou que a conta ‘Adiantamento para Futuro Aumento de Capital do Passivo —
Longo Prazo’ não possuía qualquer registro e, portanto, inútil para demonstrar como
desenvolvia na contribuinte o acompanhamento do investimento.
Lado outro, a Recorrente sustenta que a fiscalização e DRJ incorreram em equívoco,
pois não foi realizada uma análise dos eventos que se sucederam aos lançamentos contábeis de 2016
e 2017, pois, se o tivesse feito, teria constatado que o AFAC foi realizado no contexto de operação
societária que resultou na incorporação da Fipal pela Recorrente, conforme restou comprovado
pelas atas de assembleia aprovando a incorporação e o respectivo protocolo e justificação (fls.
364/382).
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
16
Adicionalmente, cita a doutrina e reproduz excertos extraídos do Acórdão no 201-
80.220, de 25.04.2007 e conclui afirmando que “Considerando, deste modo, que o contrato de
mútuo não se identifica ou sequer se assemelha ao AFAC, isto é, não são instrumentos contratuais
equivalentes, não pode a fiscalização equipará-los para fins fiscais, sob pena de ofensa aos arts. 108,
§ 1o, e 109 do CTN.”
Não assiste razão à Recorrente.
Conforme constatado pela DRJ, a incorporação da FIPAL foi realizada no ano de
2019, ou seja, três anos após a transferência dos recursos. Ademais, a Recorrente não logrou êxito
em comprovar a conformidade das operações realizadas, tampouco instruir o processo com
documentos suficientes para comprovar que de fato, tenha sido preenchidas as características
essências do contrato de AFAC.
Com o escopo de elucidar a questão, transcreve-se excerto extraído do voto vencedor
no Acórdão n° 3202.003.135:
Necessário se faz a incursão sobre a instrumento do Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital – AFAC. Nessa seara, trago a condensada e contundente definição do AFAC pelo
julgador de primeira instância no Acórdão no 14-76.140, da 14a Turma da DRJ/RPO,
quando do julgamento do Processo 10972.720048/2014-16, reproduzido originalmente no
Acórdão no 3301-013.474 de minha relatoria:
Tem-se por AFAC a operação em que uma pessoa (no caso, pessoa jurídica) remete valores
a uma empresa sua coligada/controlada, para que esses montantes sejam utilizados como
futuro aporte de capital. Quando ocorre a conversão em capital do recurso disponibilizado
na receptora, tem-se, como contrapartida, a criação de ações da investida em favor da
investidora.
Assim como naquela ocasião, amparo-me na análise do Conselheiro Robson José Bayerl, no
julgamento do Processo no 15504.723993/2015-82, formalizado sob o Acórdão no 3401-
004.340, sobre o instituto perquirido, adotando as suas razões de decidir:
(...) após pesquisa sobre o tema, constatei que esta figura, a despeito de conhecida e
admitida na área contábil e fiscal, não possui tratamento legal específico, não existindo
regulamentação em diploma de envergadura legal, mas apenas em atos opinativos e
normativos da Secretaria da Receita Federal e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Nesse sentido, no longínquo ano de 1975, a SRF editou o Parecer Normativo CST no 133,
de 03/11/1975 (DOU 24/11/1975), que, abordando a classificação de algumas contas do
ativo e passivo, assim se manifestou sobre o tema:
“4.4. Lucro à Disposição da Assembléia Tal conta representa o resultado do exercício sem
destinação específica, aguardando decisão da assembléia geral da empresa, por isso que
habitualmente contabilizada no passivo pendente.
Entretanto, o capital de giro próprio é calculado com base no balanço do início do período-
base (Decreto-lei no 401/68, art. 19, § 1o; Decreto-lei no 1.302/73, art. 3o, § 2o; e Decreto-lei
no 1.338/74, art. 15, § 1o) e, nessa época, tal valor é uma reserva livre da empresa, devendo
ser considerada no Inexigível independentemente de qualquer decisão posterior da
assembléia, conforme já definiu o Parecer Normativo CST no 393, de 04 de agosto de 1971.
4.6. Saldo Credor de Sócio, Acionista ou Terceiro, Posteriormente Capitalizado Já aqui se
aplica o fundamento do subitem 4.4, embora diversa a conclusão, porquanto, na data do
balanço, tal saldo poderia ser exigido pelo titular.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
17
Assim, é irrelevante a capitalização posterior deste valor, devendo o mesmo compor o
Passivo Exigível no cálculo do capital de giro próprio da empresa.”(destacado)Lastreado
nesse parecer e objetivando esclarecer dúvidas relativas ao termo inicial de correção
monetária, concernente a acréscimos a conta de capital, especialmente no que se refere a
ingressos de recursos nas sociedades anônimas, representados por adiantamentos com
finalidade específica para futuro aumento de capital social, a SRF expediu o Parecer
Normativo CST no 23, de 26/06/1981(DOU 02/07/1981), fixando a seguinte orientação
sobre os AFACs:
“4. Ocorrendo a eventualidade de adiantamentos para futuro aumento de capital, qualquer
que seja a forma pelas quais os ingressos tenham sido recebidos mesmo que sob a condição
para utilização exclusiva em aumento de capital -, esses ingressos deverão ser mantidos
fora do patrimônio líquido, de conformidade com a legislação que rege a matéria e
interpretação que decorre do subitem 4.6 do Parecer Normativo CST no 133/75 (DOU de
24.11.1975) e Ato Declaratório (Normativo) CST no 09/76 (DOU de 11.06.1976), por
serem esses adiantamentos considerados obrigações para com terceiros, podendo ser
exigidos pelos titulares enquanto o aumento de capital não se concretizar.” Seguindo a
cadeia de fundamentação, o Parecer Normativo CST no 17/1984 (DOU 22/08/1984), em
exame dos efeitos das disposições do art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/83 sobre os AFACs,
dispôs que a inaplicabilidade desse dispositivo exigiria a observância de certas condições,
verbis:
“Não é exigível a observância ao disposto no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/83 à pessoa
jurídica que fizer adiantamento de recursos financeiros, sem remuneração, para sociedade
coligada, interligada ou controlada, desde que: 1)o adiantamento se destine, específica e
irrevogavelmente, ao aumento do capital social da beneficiária, e 2) a capitalização se
processe, obrigatoriamente, por ocasião da primeira AGE ou alteração contratual posterior
ao adiantamento ou, no máximo, até 120 dias contados do encerramento do período base da
sociedade tomadora dos recursos.” O art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/1983, por seu turno,
ostentava a seguinte redação:
“Art. 21 Nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas, interligadas,
controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para efeito de determinar o
lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária calculada segundo a
variação do valor da ORTN.
Parágrafo único. Nos negócios de que trata este artigo não se aplica o disposto nos artigos
60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.” Averbe-se que o preceptivo
já faz expressa referência a mútuo entre empresas do mesmo grupo econômico, nas
disponibilizações de recursos recíprocas.
A título de curiosidade, a fixação do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no
mencionado Parecer CST 17/1984 obedeceu ao raciocínio que o futuro aumento de capital,
para que se concretizasse, demandava um termo fixo, não sendo possível conferir à pessoa
jurídica a opção pela sua realização, por sua livre conveniência, daí porque o marco
razoável seria o primeiro ato formal da sociedade após o recebimento dos recursos,
entretanto, o indigitado lapso temporal de 120 dias foi estipulado de modo discricionário, o
que a meu sentir, não se compaginava com o caráter vinculado da atividade fiscal.
Por essa provável razão é que, em 1988, foi baixada a IN SRF 127 (DOU 09/09/1988), que
eliminou referido prazo, mantendo os demais requisitos, nesses termos:
“1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com remuneração
inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à sociedade coligada,
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
18
interligada ou controlada, não configuram operação de mútuo, sujeita à observância do
disposto no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e irrevogável, de
que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital; e b) o aumento de capital seja
efetuado por ocasião da primeira Assembléia-Geral Extraordinária ou alteração contratual,
conforme o caso, que se realizar após o ingresso dos recursos na sociedade tomadora.” Já o
Conselho Federal de Contabilidade se manifestou especificamente sobre o assunto em
2009, através da Resolução CFC no 1.159, que aprovou o Comunicado Técnico CTG 2000
que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela
Lei no. 11.638/07 e MP no. 449/08 devem ser tratados, dispondo em seus itens 68 e 69 da
seguinte forma:
“Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)68. Esse grupo não foi tratado
especificamente pelas alterações trazidas pela Lei no. 11.638/07 e MP no. 449/08; todavia,
devem ser à luz do princípio da essência sobre a forma classificados no Patrimônio Líquido
das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja a
possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após a conta
de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução, devem ser registrados
no Passivo Não Circulante.” Importante acentuar que os posicionamentos do CFC e da RFB
são, até o presente momento, distintos, opondo a contabilidade geral à fiscal, uma vez que o
PN CST 23/81, alhures transcrito, entende que os AFACs, cumpridas as exigências, devem
ser mantidos fora do patrimônio líquido, ao fundamento que, por serem esses
adiantamentos considerados obrigações para com terceiros, podem ser exigidos pelos
titulares enquanto o aumento de capital não se concretizar, enquanto a Resolução CFC
1.159/09 orienta a sua inclusão no patrimônio líquido, tendo em vista o princípio da
essência sobre a forma.
Mesmo diante da divergência, RFB e CFC concordam em um ponto: os adiantamentos de
recursos, para que possam se qualificar como AFACs, devem possuir cláusula de
irreversibilidade de devolução, sendo essa opção irretratável.
Nesse passo, entendo eu que a destinação de verbas a pessoas jurídicas interdependentes,
dada a necessidade de registro expresso desta irreversibilidade/irretratabilidade para
caracterização da AFAC, deve ser precedido de instrumento contratual formal que preveja
essa circunstância, seguida dos lançamentos apropriados que refletirão, na contabilidade
dos interessados, a opção pelo futuro aumento de capital.
Desta feita, não é possível acatar os argumentos da Recorrente vez que não foram
preenchidos os requisitos mínimos necessários para caracterização da AFC no caso em tela.

a.2 Quanto aos demais valores
No que se relaciona às circunstâncias que envolvem as demais contas contábeis, a
Recorrente se insurge contra o valor lançado na conta 1.2.01.13 – Espaço Util Adm Empr Ltda.
Afirma que o valor pago corresponde ao pagamento de IPTU relativo a imóvel que era de
propriedade da Recorrente e foi transferido à Espaço Útil.
Alega que como o IPTU se reporta a período de apuração em que a propriedade do
imóvel era da Recorrente, inclusive constando a Recorrente no boleto de IPTU emitido pelo
Município de Parnamirim (fls. 384), procedeu à transferência dos recursos despendidos pela Espaço
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
19
Útil com o pagamento do referido imposto, o que de forma alguma pode ser considerado operação
de mútuo.
Não assiste razão à Recorrente.
Ao realizar o exame das informações escriturais, a DRJ constatou que não há
correspondência entre as alegações da Recorrente e o documento apresentado, senão vejamos:
Da contabilidade, o TVF menciona que houve dois lançamentos na conta especificada:
1. 24/03/2017, no valor de R$ 5.000,00, com o histórico "Valor Ref.: Cfe n° Docto.:
24032017 - Espaço Util Administração e Empreendimentos Ltda”; e 2. 30/12/2017, no
valor de R$ 36.675,54, com o histórico "Valor Ref.: Contabilização Apropriação IPTU
2017 Pago Pela Norfil".
Por sua vez, dos dizeres da guia apresentada reproduzo:
Vencimento: 25/01/2017 Valor Total sem Redução: R$ 90.389,77 Valor p/ Pagto até
25/01/2017: R$ 72.384,52 Não bastasse isso, duas deficiências na prova apresentada são
flagrantes:
1. Este único documento apresentado é apenas uma guia para pagamento, não havendo
como inferir que foi efetivamente pago; e
2. A alegada transferência do imóvel a ESPAÇO ÚTIL não restou provada, posto que não
foi juntado expediente cartorário que denote como e quando ela supostamente foi feita.
Portanto, não há reforma a ser feita no Acórdão recorrido.
No que tange à conta 1.2.01.01 – Espace Center Adm Empr Ltda, inconformada com
a glosa, a Recorrente afirma que os valores lançados nesta conta se referem à devolução de recursos
que haviam sido disponibilizados por aquela empresa à Recorrente, ao passo que os lançamentos
nas contas da Norfil Participações Ltda. e Norpar se referem a dividendos e distribuição de lucros a
estas empresas.
Todavia, verifica-se que a Recorrente empreende argumentação genérica e
desacompanhada de documentos ou provas para comprovar suas alegações.
Assim, também neste ponto, não há reforma a ser feita no Acórdão recorrido.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para:
a) excluir do lançamento tributário os valores contábeis realizados até 31.12.2015
das seguintes contas: a) 1.2.01.03 – COND ARIEL HOROVITZ E OUTROS; b)
1.2.01.02 – FIPAL S/A-ADTO P/AUMENTO CAPITAL; e c) 1.2.01.08 –
NORFIL PARTICIPAÇÕES LTDA.;
b) afastar as glosas de IOF sobre os valores registrados na conta contábil “1.2.01.03
– Cond Ariel Horovitz e outros”.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
20

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado

PRELIMINAR
1. DA ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS SALDOS DEVEDORES DE 31.12.2105
A defesa sustenta que a autuação extrapolou os limites do período de apuração de
2016 e 2017 ao utilizar do saldo existente nas seguintes contas contábeis na data de 31.12.2015:
1.2.01.03 – COND ARIEL HOROVITZ E OUTROS;
1.2.01.02 – FIPAL S/A-ADTO P/AUMENTO CAPITAL; e
1.2.01.08 – NORFIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
A questão é tratada em preliminar pela recorrente, contudo, refere-se ao mérito.
Conforme bem aduziu o julgador de piso, a utilização do saldo devedor de
31.12.2015 transportado para 01.01.2016 deriva-se da própria norma que determina a forma de
cálculo do IOF.
Com efeito, eis o que determina a alínea ‘a’, do inc. I, do art. 7o do Decreto no
6.306/2007 que regulamenta o IOF:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64,
inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação:
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
21
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
[...]
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a
alínea “a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos
acréscimos diários dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata
o § 15. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008). (destaquei)
Fica patente que base de cálculo do IOF devido a cada mês aperfeiçoa-se com o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. In
casu, a circunstância de que o primeiro saldo devedor de janeiro de 2016 ser
aquele que adveio 31/12/2015 não invalida a apuração.
Pensar ao contrário, levaria à conclusão de que o saldo em 01/01/2016 (primeiro
saldo devedor) é zero, hipótese metodológica que não encontra respaldo na
legislação de regência. (destaques no original)
Ora, como o saldo inicial de 01.01.2016 é o saldo final das contas contábeis em
31.12.2015, deu-se continuidade ao empréstimo, sem seu encerramento, desta maneira, restou
caracterizada, nos termos da legislação da alínea “a”, inciso I, do art. 7o do Decreto no 6.306/07, a
prorrogação/renovação.
Correto, portanto, o carregamento do saldo devedor de 31.12.2015 das referidas
contas contábeis, já que o IOF incide sobre o valor dos saldos devedores diários, do que afasto a
preliminar arguida.

MÉRITO
2. DA ALEGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA
Sustenta a recorrente que os valores escriturados nas contas contábeis relativas ao
Condomínio Ariel Horovitz (1.2.01.03 e 1.2.01.05) dizem respeito a mero adiantamento de
aquisição da matéria-prima algodão.
Alega que a decisão recorrida ignorou que inexistia controvérsia na natureza dos
valores escriturados e que a própria fiscalização reconheceu que se tratava de antecipação de
recursos para futura aquisição de algodão.
Sem razão a recorrente.
Primeiramente, a fiscalização não reconheceu o fato como incontroverso, no item
3.3.4.2 do Termo de Verificação Fiscal, o auditor fiscal descreve os lançamentos contábeis e os
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.728070/2019-98
22
históricos registrados. Nessa linha, em relação aos anos de 2016 e 2017, a autoridade fiscal
verifica que sequer houve de aquisição de matéria prima pela recorrente junto ao Condomínio
Ariel Horovitz, conforme as extrações das notas fiscais eletrônicas no SPED (fls. 220/256).
Deste modo, correta a conclusão da decisão recorrida de que não houve
comprovação da alegada natureza negocial nas relações entre a recorrente e Condomínio Ariel
Horovitz.
Em segundo lugar, conforme bem consignou a autoridade fiscal (fl. 392), a
recorrente não possui participação acionária no Condomínio Ariel Horovitz e Outros, nesse
sentido, concluiu que “foram colocados ou entregues recursos financeiros à disposição de
terceiro, caracterizando uma operação de mútuo entre pessoas jurídicas não financeiras”.
Diante da ausência de caráter negocial, não havendo evidência de aquisição de
matéria-prima (algodão), não havendo emissão de nota fiscal ou apresentação de contrato que
comprove a operação de adiantamento para futura entrega, a ocorrência do fato gerador do IOF
é, quanto às operações de crédito, a entrega ou a colocação do valor à disposição do beneficiário,
nos termos do art. 63, I, do CTN:
Art. 63. O impôsto, de competência da União, sôbre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sôbre operações relativas a títulos e valôres mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
Com efeito, a relação jurídica possui natureza de operação de crédito, sujeita à
incidência do IOF, não havendo o que prover do recurso.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 880
DF CARF MF
Original